Tribunal: STF
Processo: ARE 1594105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. NÃO DEMONSTRADA, DE PLANO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. A DÍVIDA ATIVA REGULARMENTE INSCRITA GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ QUE SOMENTE PODER AFASTADA POR PROVA INEQUÍVOCA A CARGO DO CONTRIBUINTE, NOS TERMOS DO ART. 204, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN.
2. NO CASO, A PARTE AGRAVANTE DISCUTE, EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA, SOB A ALEGAÇÃO DO DESCABIMENTO DO RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SI E A EMPRESA ICALDA, POR APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARGUMENTA A IMPOSSIBILIDADE DE SER IMPUTADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, VISTO QUE APENAS FOI CONTRATA PELA ICALDA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO CONTÁBIL DE POSSÍVEIS CRÉDITOS DE ICMS. OCORRE QUE TAL SITUAÇÃO NÃO É AFERÍVEL DE PLANO, NOTADAMENTE PORQUE CONSTA DO AUTO DE LANÇAMENTO QUE A AGRAVANTE TEVE PARTICIPAÇÃO DETERMINANTE NA FRAUDE PERPETRADA PELA EXECUTADA ICALDA.
3 . DESTA FEITA, A SITUAÇÃO DOS AUTOS É COMPLEXA E EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 393 DO STJ).
4. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para  afastar a decadência, sem alterar o resultado do julgado.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, LV e XLVI; 93, IX; 146, III, "b"; e 150, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 

No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente